Tribunal: TJMT
Processo: 1076621-35.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076621-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANA ALVES PEREIRA - CPF: 002.492.651-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO N
.
3.910/2010/BACEN. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo recursal que não impugna especificamente os termos da sentença, em violação ao ônus da dialeticidade recursal.

2. Não há, no caso em exame, complexidade de cálculos a justificar o pedido de realização de perícia contábil.

3. Nos termos da Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, a instituição bancária não provou a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

4. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Capítulo mantido em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples e afastou o pleito de condenação em indenização por danos morais.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna pela reforma para o julgamento de improcedência, sob o prisma do exercício regular de direito. Alternativamente, a restituição na forma simples, assim como o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1076621-35.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

ANA ALVES PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da complexidade da causa. Necessidade de perícia contábil.

No caso, desnecessária a realização de perícia contábil por se tratar de questão eminentemente documental, cuja análise das provas trazidas não depende de cálculos complexos, como alega a parte recorrente, bastando a análise de extratos e demais documentos para julgamento do mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se os descontos em conta corrente são devidos, assim como se existe o dever de restituir em dobro e indenizar.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Passo ao julgamento do mérito.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço.

A parte reclamante alega na peça inicial que embora seja cliente da parte reclamada, não contratou os serviços de (Cesta “B” expresso “4”) no período de 2015 a 2024, sendo que a parte reclamada não juntou nos autos nenhum documento, referente à contratação dos referidos serviços assinado pela parte reclamante ou em forma digital e eletrônica, assim está latente nos autos o provável vício de consentimento da parte reclamante, não se desincumbido, portanto a parte reclamada do ônus probatório do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso em apreço caberia a parte reclamada o ônus de comprovar nos autos que a parte reclamante teve acesso aos meios para contratar os serviços de (Cesta “B” expresso “4”), pois inexiste nos autos demonstração da aceitação inequívoca da contratação dos serviços pelas partes razão pela qual entendo pela parcial procedência dos pedidos iniciais, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado pela parte reclamada contraposto as alegações da parte reclamante.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Em relação à repetição do indébito referente aos valores descontados da conta bancária da parte reclamante sem a devida comprovação nos autos devem ser restituídos na forma simples, nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC.

DANO MORAL

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

[...]

Diante o exposto, rejeito a preliminar e com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a)
determinar o cancelamento suspensão imediato dos descontos dos serviços de (Cesta “B” expresso “4”) determinando que a parte reclamada disponibilize apenas o serviço de conta salário para parte reclamante;
b)
declarar a inexistência dos débitos descontados indevidamente da conta bancária da parte reclamante, em relação a estes serviços de (Cesta “B” expresso “4”)
; c)
condenar a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente,
na forma simples
, com acréscimo dos valores descontados no curso da demanda até o efetivo cancelamento dos descontos indevidos. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, a serem apurados em liquidação de sentença;
d)
julgo improcedente o pedido de danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

Repetição em dobro e dano moral.
Relativo a restituição em dobro e dano moral objetos do recurso, denota-se que a sentença determinou a restituição simples e afastou o pleito de condenação em danos morais, portanto, os pleitos recursais nesse sentido não cumprem o ônus da dialeticidade.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Por isso, entendo que estes capítulos não deve ser conhecidos, por serem as razões totalmente genéricas e dissociadas da sentença.

Mérito.
A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta corrente sob a denominação “CESTA BRADESCO EXPRESSO B”, no período de 2015 a 2024, perfazendo o total de R$ 2.797,70 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta centavos).

A Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, autoriza a cobrança de tarifa bancária se houver a previsão contratual e/ou anuência do usuário: “
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
” (art. 1º). Além disso, o artigo 2º, I, “c” e “d”, prevê a vedação de cobrança de tarifas considerando: “c
) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet
;”.

Assim, tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Daí, neste capítulo, não comporta reforma.

Reconhecida a cobrança indevida, ressai o direito ao reembolso do período.

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a sentença que determinou a restituição na forma simples deve ser mantida em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso,
REJEITO
a preliminar processual suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024